Tribunal: TJES
Processo: 5000655-54.2021.8.08.0032
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): WALMEA ELYZE CARVALHO
Órgão julgador: WALMEA ELYZE CARVALHO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2024-07-17

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000655-54.2021.8.08.0032

RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)

RECORRENTE: GILBERTO DEFANTI

RECORRIDO: BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. e outros

RELATOR(A):
WALMEA ELYZE CARVALHO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Voto servindo como ementa.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 3

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

RECURSO INOMINADO Nº
5000655-54.2021.8.08.0032

RECORRENTE: GILBERTO DEFANTI

RECORRIDOS: BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A., SERASA S.A.

RELATORA: WALMÉA ELYZE CARVALHO PEPE DE MORAES

JUIZ SENTENCIANTE: RAFAEL MURAD BRUMANA

EMENTA. CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO INOMINADO. DÉBITO DE CARTÃO DE CRÉDITO. AUSÊNCIA DE PROVA DA UTILIZAÇÃO DO SERVIÇO E DA ORIGEM DA DÍVIDA. INSCRIÇÃO INDEVIDA. DANOS MORAIS EXISTENTES. RECURSO PROVIDO. SENTENÇA REFORMADA.

PROJETO DE VOTO (ART. 98 DA CF DE 1988)

RELATÓRIO

Trata-se de ação sumaríssima aforada por
GILBERTO DEFANTI
em face de
BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A
e
SERASA S.A,
sustentando, em síntese, a impropriedade da cobrança descrita na inicial e a ausência de notificação prévia à negativação.

Relata não ter solicitado ou aquiescido com a contratação de cartão de crédito com a instituição financeira, a fim de lastrear a cobrança e posterior restrição creditícia imposta, bem como aduz a inexistência de notificação prévia à inserção do gravame, pela mantenedora do cadastro. Nesse passo, pugnou pela concessão da tutela de urgência, intimando os réus para que retirem imediatamente seu nome do rol de inadimplentes, além da declaração de inexistência de dívida

A sentença proferida pelo juízo singular (ID 8171450), dispôs que:

Os demais argumentos deduzidos no processo, para além de incapazes de, em tese, infirmar a conclusão adotada, são refutados e prejudicados por raciocínio lógico, porque incompatíveis com o resultado da conjugação de todos os elementos desta sentença.

Ante o exposto, nos termos do artigo 487, I, do CPC, julgo extinta a fase de conhecimento do processo e desacolho o pedido gizado na inicial, revogando a decisão que deferiu o pleito de urgência.

Irresignado, o autor interpôs Recurso Inominado (ID 8171455), aduzindo, em suma, que não houve o recebimento do plástico e nem a sua utilização do cartão de crédito, desconhecendo o débito que ensejou sua negativação. Por fim, pugna pela reforma total do julgado, a fim de julgar totalmente procedentes os pedidos autorais.

O réu SERASA S.A. apresentou contrarrazões recursais (ID 8171459), pugnando pela manutenção integral da sentença objurgada.

O BANCO SANTANDER, também apresentou contrarrazões recursais (ID. 8171462), pugnando pela manutenção integral da sentença objurgada.

É o relatório.

VOTO

Defiro
ao recorrente o benefício da gratuidade de justiça.

Conheço
do Recurso Inominado interposto, eis que ele preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual o recebo em seu efeito devolutivo, na forma do art. 43 da Lei n. 9.099/1995.

Analisando o conjunto fático probatório dos autos, entendo ser o caso de
reforma
da sentença.

Em conformidade ao que constou na r. sentença, a relação jurídica estabelecida entre as partes é de natureza consumerista. Nesse passo, o deslinde da controvérsia deve ser solucionado sob o prisma do Código de Defesa do Consumidor (CDC) que, por sua vez, regulamenta o direito fundamental de proteção do consumidor, inclusive as regras pertinentes à responsabilidade objetiva na prestação dos serviços.

O sistema de responsabilidade civil adotado pelo Código de Defesa do Consumidor é a responsabilidade objetiva (contratual e extracontratual) que se funda na teoria do risco da atividade: a existência do dano e do nexo de causalidade entre o fato e o dano impõem ao fornecedor o dever de indenizar (CDC, art. 6º, inciso VI e arts. 12 a 25).

Em detida análise dos autos, o autor afirma desconhecer a dívida junto a empresa requerida, não sabendo a origem do débito, e que em nenhum momento foi notificado da negativação.

Após apresentado o contrato que gerou a negativação (ID. 8171251) – celebrado pela parte autora junto ao banco Santander S.A, o autor, em gravação de áudio, reconhece a contratação (ID. 8171267, pág. 5), mas afirma que nunca utilizou o serviço e sequer desbloqueou o cartão de crédito.

Em sua exordial o autor informa que

“
No dia 08/06/2021, o requerente entrou em contato através do serviço de atendimento ao consumidor com o primeiro réu (Protocolos 118396223 e 118396043). Informou na ocasião que seu nome estava negativado por uma dívida que não reconhecida como válida. O atendente salientou que se tratava de débito decorrente de um cartão de crédito que lhe fora enviado pela instituição financeira e que teria sido realizada uma compra com o mesmo” (ID. 8171247, pág.2)

Diante disso, vejo que tais informações não foram impugnadas pela instituição financeira tampouco foram colacionado aos autos os protocolos informados pelo autor, ônus este que incumbia à ré.

Assim, entendo que a empresa recorrida não foi capaz de comprovar a origem do débito contraído pelo autor, haja vista que as faturas apresentadas (ID. 8171272), somente correspondem a tarifas de anuidade e suposto seguro prestamista. Saliento, novamente, que o suposto contrato apresentado nestes autos refere-se a cartão de crédito na modalidade comum, e é apenas uma ficha cadastral do recorrente junto à instituição.

Desta feita, é fácil concluir que o réu não se desincumbiu do ônus probatório quanto aos fatos impeditivos, modificativos ou extintivos do direito do autor, conforme o art. 373, II, do CPC. Senão vejamos:

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. ACEITAÇÃO QUESTIONÁVEL DE OFERTA TELEFÔNICA PARA CONTRATAÇÃO DE CARTÃO DE CRÉDITO "FREE". COBRANÇA INDEVIDA DE ANUIDADE DE CARTÃO DE CRÉDITO NÃO DESBLOQUEADO NEM UTILIZADO. DANO TEMPORAL. DESVIO PRODUTIVO DO CONSUMIDOR. VALOR DA INDENIZAÇÃO. Sentença quejulgou parcialmente procedentes os pedidos, apenas para determinar o cancelamento do débito e julgou improcedentes os pedidos de declaração de inexistência de contratação e de pagamento de indenização por danos morais. Condenou as partes ao rateio proporcional do ônus sucumbencial.Lide que deve ser julgada à luz do Código de Defesa do Consumidor.Da leitura dos autos verifica-se o acerto do magistrado sentenciante ao declarar a inexistência da dívida, uma vez que - a despeito de ter demonstrado a aceitação questionável da contratação do cartão - o apelado não comprovou o desbloqueio do plástico nem sua utilização.Assim, seja porque não contratou o cartão, seja porque não desbloqueou e, consequentemente, não utilizou o cartão de crédito emitido, a cobrança de anuidade de cartão de crédito não poderia ter sido cobrada, de modo que se mostra indevida.A prática ora julgada é extremamente comum e há um sem número de casos julgados neste Tribunal de Justiça iguais ao presente. A condenação por danos morais, neste caso, além do caráter punitivo deve levar em consideração, especialmente, o caráter pedagógico, a fim de desencorajar que tal prática se perpetue. Vulneração da boa-fé objetiva.Dano temporal. Dano moral amplamente caracterizado. Quantum Reparatório. Utilização de método bifásico para arbitramento do dano. Valorização do interesse jurídico lesado e das circunstâncias do caso concreto. Verba reparatória fixada em R$ 6.000,00 (seis mil reais). PROVIMENTO DO RECURSO.

(TJ-RJ - APL: 00039351520208190205, Relator: Des(a). ALCIDES DA FONSECA NETO, Data de Julgamento: 13/05/2021, DÉCIMA SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 17/05/2021)

Saliento que a empresa poderia ter comprovado a utilização do cartão supostamente utilizado por esta, todavia, a recorrente assim não o fez, na medida em que as referidas faturas (ID. 8171272) demonstram a não utilização do plástico pelo autor para efetuar compras, como se espera da contratação de um cartão de crédito.

Outrossim, tendo o recorrente comprovado a negativação de seu nome perante os cadastros de proteção ao crédito (ID 8171251), entendo que restou configurado dano moral.

Como se sabe, é pacífico na jurisprudência que a constrição do nome do consumidor nos órgãos de proteção ao crédito, relativa a uma dívida inexistente, configura ato ilícito, provocando sentimentos e sensações negativas pela dor, vergonha, constrangimento e ofensa ao seu bom nome, que fora maculado de forma irregular.

Há, portanto, dano moral indenizável
in re ipsa

Em sendo assim, levando em consideração a o caso concreto e a condição econômica das partes, entendo que o valor de R$ 3.000,00 (três mil reais), para a parte autora seja quantia proporcional ao fato, que se apresenta justa e suficiente, sem lhe causar enriquecimento indevido, não descuidando do caráter pedagógico, no sentido de induzir o requerido a adotar uma postura mais diligente na prestação dos seus serviços.

Assim, deve ser reformada a sentença, declarando a inexigibilidade do débito cobrado pela parte ré e condenando o banco ao pagamento de indenização pelos danos morais suportados.

Registro, por fim, que o SERASA, na condição de mero banco de dados, se limita a reproduzir as informações que constam dos cadastros restritivos, e, portanto, não é responsável pela exatidão dessas informações. É pacífico que não compete à apelada verificar a veracidade de tais informações, principalmente por não ter acesso à relação negocial que ensejou o pedido de inclusão, considerando que a responsabilidade por tal ato é única e exclusiva da empresa que requer a negativação. Precedentes C.STJ e TJES. Assim, entendo que a condenação ao pagamento de danos morais deve ser dirigida exclusivamente ao banco réu.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO
interposto pela parte autora e
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
para reformar a sentença de origem, julgando parcialmente procedente os pedidos iniciais,e :

(a) Tornar inexigíveis os débitos indicados no referido contrato, bem como para retirar a negativação do nome do autor;

(b) CONDENAR o banco réu a pagar ao autor a quantia de R$ 3.000,00 (três mil reais), a título de indenização por danos morais, que deverá ser acrescida de juros de mora e correção monetária a partir desta data, conforme súmula 362 do STJ.

Sem condenação em custas ou honorários, diante do provimento parcial do recurso.

É como voto.

Apresentado conforme artigo 13, § 5º da Resolução 028/2015 do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, submeto esta decisão à Exma. Srª. Juíza de Direito, conforme art. 40 da Lei 9.099/95.

LORENA DOS SANTOS NASCIMENTO

Juíza Leiga

DECISÃO

Homologo por decisão o projeto apresentado pela Srª Juíza Leiga, para que surta seus jurídicos e legais efeitos.

P.R.I.

Após trânsito em julgado e feitas as anotações, devolvam-se os autos ao juízo de piso para regular processamento.

WALMÉA ELYZE CARVALHO PEPE DE MORAES

Relatora

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)